Tribunal: TJDFT
Processo: 0721806-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIELA PIRES BARRETTO contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer c/c Consignação em Pagamento e Pedido de Indenização ajuizada em desfavor de BRUNO PEREIRA FARIAS e BANCO PAN S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial para que os Requeridos/Agravados fossem obrigados a proceder à baixa do gravame referente à alienação fiduciária aposta no veículo da Requerente/Agravante, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. No tocante às razões do presente recurso, a decisão agravada assim fez constar: “Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico. Narra a parte autora ser possuidora do veículo objeto da lide e, no intuito de vendê-lo, anunciou para venda, de modo que o primeiro requerido se mostrou interessado, iniciando-se as negociações através de troca de mensagens pelo aplicativo whastApp. Afirma que, em razão de a formalização da venda ter se tornando demasiadamente onerosa para a requerente, optou por não prosseguir com a venda de seu veículo, comunicando a circunstância ao requerido. Ocorre que o requerido se nega a ser ressarcido pelas despesas que adiantou pela realização do negócio, sob fundamento de que o negócio teria sido efetivado, o que a autora contesta, pois não foram praticados atos para concretização da venda. Além disso, foi aposto gravame referente a uma alienação fiduciária pelo segundo requerido, com data de contratação em 12.04..2022, sem qualquer autorização da requerente. Formula, assim, pedido de tutela de urgência para que os requeridos sejam obrigados a proceder à baixa do gravame referente à alienação fiduciária aposta no veículo da requerente, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. No mérito, pugna pela declaração de inexistência do negócio jurídico entre a autora e o primeiro requerido, bem como a condenação do banco réu na obrigação de fazer de proceder à baixa do gravame registrado, além da consignação em pagamento do valor adiantado pelo primeiro requerido e condenação dos réus a indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A autora consignou em juízo a quantia que entende ser devida sua devolução ao primeiro requerido, conforme ID 123352421. É o relato do necessário. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise das alegações formuladas e documentos apresentados, verifico que, aparentemente e independente das razões das partes envolvidas, não foi possível a conclusão do negócio inicialmente entabulado. Porém, no presente momento processual e dos documentos que constam dos autos, não é possível concluir qual a efetiva causa da desistência ou impossibilidade de continuidade da venda do automóvel, o que demanda cautela do juízo em relação à análise do pedido de tutela de urgência, notadamente quando se verifica que foi efetivada a alienação fiduciária do veículo em questão a terceira pessoa não integrante da lide, Sra. Luzia da Costa Falcão, como se pode concluir do extrato de gravame colacionado no ID 123308716. Assim, a concessão da liminar antes de ouvida a parte ré deve ocorrer, por prudência, somente quando o conhecimento da lide pelo réu puder comprometer a efetividade do direito afirmado e demonstrado como provável, o que não se verifica no caso dos autos. E, ausentes provas suficientes das alegações da autora, entendo não estar demonstrada a probabilidade do direito alegado. Por fim, não há como ser imposta uma obrigação de fazer ao banco requerido, com evidentes riscos de sua irreversibilidade, pois o veículo já se encontra alienado a terceira pessoa não integrante da lide, sem que sejam apuradas as causas do cancelamento/desistência do negócio jurídico. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Justiça gratuita deferida (ID 125834734). (...)” Em suas razões recursais, a Agravante retoma as alegações da inicial sustentando que não houve formalização do contrato de compra e venda do veículo, tampouco a conclusão do negócio, já que não houve assinatura do DUT ou recebimento de qualquer valor referente à venda, não havendo, dessa forma, qualquer autorização de sua parte para a alienação fiduciária do bem junto ao Banco Agravado. Assevera que inexistiu declaração de vontade para a concretização da compra e venda e que não anuiu com o gravame incluído sobre o bem, no entanto, o Agravado tenta lhe impor a venda e transferência de seu veículo. Alega, assim, haver clara demonstração da probabilidade do direito defendido, visto que, mesmo sem ter concluído a compra e venda do veículo e não ter recebido qualquer quantia correspondente ao negócio, está tendo obstado o seu direito de propriedade sobre o bem. Destaca que nunca teve contato com a terceira pessoa não integrante da lide, em nome de quem foi efetivada a alienação fiduciária do automóvel em questão, e que também nunca recebeu qualquer valor dela tampouco autorizou a inclusão do gravame por ela. Acresce que não prosseguiu com a venda do veículo em razão da impossibilidade de transferência do bem naquele momento, sendo-lhe assegurado tal direito na condição de procuradora/proprietária do automóvel. Com essas considerações, pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinada a retirada do gravame referente à alienação fiduciária aposta no veículo, sob pena de multa diária até o efetivo cumprimento da obrigação. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, confirmando-se os efeitos da tutela vindicada. Sem preparo, uma vez que a Agravante é beneficiária da justiça gratuita. É a suma do necessário. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC/15 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Dito isso, mediante um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, por considerar ausente fundamentação hábil que autorize, de imediato, a baixa do gravame incidente sobre o veículo objeto dos autos, tratando-se, ainda, de medida cujos efeitos podem ser irreversíveis, já que envolve terceira pessoa não integrante da lide. Com efeito, o provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficiente para dispensar a normal dilação probatória, porquanto trata-se de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Significa dizer que os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. Todavia, não é este o caso dos autos, uma vez que os fatos narrados pela Agravante carecem de incursão probatória, não se revelando suficientes para um prematuro posicionamento deste Juízo recursal. Embora se extraia do caderno processual que não houve a concretização do negócio jurídico inicialmente pactuado entre as partes, os elementos probatórios até então carreados aos autos não permitem concluir qual o real motivo da desistência ou impossibilidade da efetivação da venda do veículo para o Agravado. Ressalta-se, ademais, a existência de terceira pessoa alheia à demanda em nome de quem consta o financiamento, circunstância que obsta a imediata ordem ao Banco para que proceda com a baixa do gravame, sob pena de se transferir a outrem riscos irreversíveis decorrentes da medida ora pleiteada. Destarte, mostra-se recomendável a manutenção da decisão agravada, pelo menos até que haja o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, a fim de possibilitar maior elucidação dos fatos ocorridos. À vista do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, sem embargo de reavaliação deste entendimento quando da análise do mérito do recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator